Tribunal: TJES
Processo: 5007975-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Poder Familiar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007975-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA VENANCIO DE MORAES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL ATUALIZADO. PROVA IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos genitores contra sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar em relação aos seus três filhos, com fundamento em um histórico de negligência, abandono e incapacidade de prover um ambiente seguro para o desenvolvimento dos menores.

O voto divergente, que prevaleceu no julgamento, anulou de ofício a sentença por vício insanável, independentemente da análise do mérito das alegações recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de estudo social atualizado, realizado por equipe técnica vinculada ao Poder Judiciário, configura cerceamento de defesa e vício processual insanável em ação de destituição do poder familiar, tornando nula a sentença proferida sem essa prova essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A destituição do poder familiar é a medida mais drástica no âmbito do Direito de Família, devendo ser amparada por instrução probatória exauriente, que demonstre de forma cabal a impossibilidade de manutenção da criança ou adolescente na família natural, em observância ao seu superior interesse.

5. Os relatórios informativos dos serviços de acolhimento e do Conselho Tutelar, embora relevantes, não substituem o estudo social judicial, que tem por finalidade fornecer ao julgador um diagnóstico técnico, imparcial e atualizado da dinâmica familiar, das condições psicossociais dos envolvidos e da real possibilidade de reestruturação do núcleo familiar.

6. A prolação de sentença sem a realização de estudo social, prova imprescindível para o deslinde seguro de ações desta natureza, especialmente quando sua produção foi deferida no curso do processo, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

7. A anulação da sentença para a devida complementação da instrução probatória é medida que se impõe para garantir que a decisão final esteja alicerçada na mais completa e atualizada base probatória possível, em conformidade com o que preconizam a Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de estudo social. Recursos de apelação julgados prejudicados. 9.
Tese de julgamento:
"1. Em ações de destituição do poder familiar, a realização de estudo social por equipe técnica multidisciplinar constitui prova imprescindível para a verificação da situação fática atual do núcleo familiar e para a formação de um juízo seguro sobre a medida que melhor atende ao superior interesse da criança e do adolescente. 2. A ausência de referido estudo técnico, notadamente quando sua produção foi previamente deferida, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), arts. 5º (LIV e LV) e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), arts. 19 e 100 (parágrafo único, X).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.101.228/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07-11-2023, DJe 13-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado por maioria de votos nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de João Neiva/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao BANCO DO BRASIL S/A a prorrogação das Cédulas de Crédito Bancário nº 40/00490-2, 40/00964-5 e 000410206, com fundamento na Resolução CMN nº 4.660/2018, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, e a exclusão ou abstenção de negativação do nome do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até R$ 5.000,00; o pedido de danos morais foi julgado ., por ausência de indicação de valor líquido e certo.

O apelante Marcos Antonio Peruchi sustenta que a sentença merece reforma quanto à negativa de danos morais, pois reconhecido o abuso de direito na negativação indevida, sendo cabível o pedido genérico, nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC, combinado com o art. 944 do Código Civil; alega, ainda, omissão na condenação do banco ao pagamento de custas e honorários, invocando o princípio da causalidade.qual pleiteia o julgamento de improcedência do pleito inicial.

O Banco do Brasil S/A, por sua vez, também apelou, alegando ausência de comprovação dos requisitos legais para a prorrogação das dívidas, especialmente quanto à situação de emergência e prejuízo direto à atividade rural do autor, sustentando que tal prorrogação depende de análise discricionária do agente financeiro; requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das multas impostas.

Contrarrazões apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007975-87.2022.8.08.0011

APELANTES: FABIANA VENANCIO DE MORAES E OUTROS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1° VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Após analisar detidamente os autos e o judicioso voto proferido pelo nobre Desembargador Relator, Dr. Ewerton Schwab Pinto Júnior, peço vênia para divergir do encaminhamento proposto, que nega provimento aos recursos de apelação.

Ainda que a conclusão pela manutenção da sentença encontre amparo no robusto e preocupante histórico fático delineado, entendo que o processo padece de vício insanável que impede, neste momento, a análise do mérito recursal: o cerceamento de defesa decorrente da não realização de estudo social atualizado, prova essencial para o deslinde de ações desta natureza.

Conforme bem delineado no voto condutor, a controvérsia cinge-se à destituição do poder familiar dos genitores, ora apelantes, em razão de um longo histórico de negligência, abandono e incapacidade de prover um ambiente seguro para o desenvolvimento de seus três filhos.

Ocorre que, ao compulsar os autos de origem, verifico que, embora o d. Juízo a quo tenha deferido a realização de estudo social (despacho id. 12733882), tal diligência imprescindível não foi efetivamente cumprida antes da prolação da sentença.

Com o máximo respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a ausência desta prova técnica configura uma nulidade que macula o feito. A destituição do poder familiar é a medida mais drástica e excepcional no âmbito do Direito de Família, cujas consequências são permanentes e profundas tanto para os genitores quanto, e principalmente, para os filhos. Por essa razão, deve ser amparada por uma instrução probatória exauriente, que não deixe margem a dúvidas sobre a irreversibilidade da situação de risco e a inviabilidade da manutenção da criança na família natural.

Os relatórios informativos dos serviços de acolhimento e do Conselho Tutelar são peças de inestimável valor, que retratam o acompanhamento contínuo do caso. Contudo,
data maxima venia
, não substituem o estudo social realizado por equipe técnica multidisciplinar vinculada ao Poder Judiciário. Este estudo possui uma finalidade distinta: fornecer ao julgador um diagnóstico técnico, imparcial e, fundamentalmente, atual da dinâmica familiar, das condições sociais, psicológicas e afetivas dos envolvidos, e da real possibilidade, ou não, de uma reestruturação familiar.

A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 19 e 100, parágrafo único, X) consagram o direito da criança à convivência familiar e a prioridade de sua manutenção na família de origem. A quebra definitiva desse vínculo só se legitima quando esgotadas todas as tentativas de preservação e comprovada, de forma cabal, a impossibilidade de reabilitação do núcleo familiar.

Decidir pela destituição sem essa prova crucial, especialmente quando ela foi requerida e deferida, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF).

Esta Câmara, em recuso de minha Relatoria, já se posicionou sobre a matéria em caso análogo, entendendo pela imprescindibilidade da prova técnica, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – IMPRESCINDIBILIDADE DO ESTUDO SOCIAL – PROVA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – SENTENÇA ANULADA.
1. A ação de destituição do poder familiar tem o objetivo de proteger o interesse e o bem-estar da criança, quando os pais não estão aptos ou não possuem as condições necessárias para exercer as suas responsabilidades parentais. Por isso é um processo complexo que envolve uma análise minuciosa das circunstâncias e evidências apresentadas no caso, visto que a destituição é uma medida extrema, devendo somente ser adotada quando todas as outras alternativas de proteção à criança forem esgotadas. 2. Pela gravidade da quaestio iuris submetida ao crivo do Poder Judiciário, deve ser garantida não só a paridade entre as partes envolvidas no litígio, mas também a mais ampla dilação probatória possível, inclusive como forma de evitar futuras nulidades processuais. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente não traz, nas normas que regulamentam as ações de destituição da autoridade familiar, quaisquer normas limitadoras do direito à prova, o que permite ao Julgador e às partes, diante da necessidade casuística das demandas, a livre obtenção de informações sobre o núcleo familiar envolvido, desde que de forma lícita. 4. Compulsando detidamente os autos, em que pese a requerida pugnar expressamente na contestação pela realização de estudo social e sindicância em sua residência, não há nenhuma manifestação do d. Juízo singular acerca de tal requerimento. Somado a isso, vejo que em nenhum momento as partes foram intimadas para manifestarem o interesse na produção de outras provas
. 5. Apesar de constar nos autos Relatos Sociais e informações pelo Conselho Tutelar de Vila Valério acerca da situação da menor, entendo que tais documentos não substituem o Estudo Técnico requerido, já que este dá ampla ciência ao julgador do contexto fático atual vivenciado pelo grupo familiar envolvido na demanda. 6. Estamos diante de demanda extremamente delicada, sobretudo pela gravíssima consequência que acarreta não só às crianças, mas também à sua família natural, deve ser precedida de processo judicial em que seja possível exercício dilatado da ampla defesa e do contraditório, para a real verificação do melhor interesse da criança e/ou do adolescente, conforme estabelece o artigo 101, §1º, do ECA. 7. Tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente priorizam o retorno do menor ao núcleo familiar biológico, devendo o Estado promover, sempre que possível, a ressocialização da família originária, justificando, deste modo, a imprescindibilidade do Estudo Técnico por equipe multidisciplinar própria, vinculado ao d. Juízo de origem, que terá contato com todos os integrantes da lide para subsidiar um descritivo pormenorizado da situação existente, e, como consequência, servir para embasar a decisão final mais justa em consideração ao contexto familiar atual. 8. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 0000668-65.2022.8.08.0045, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira, Julgado em 11/05/2023)

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ESTUDO SOCIAL. SINDICÂNCIA. REALIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXERCÍCIO DILATADO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE. REAL VERIFICAÇÃO. O ECA possibilita ao Autor da Ação de Destituição do Poder familiar a indicação das provas que pretende produzir, sem especificá-las em rol taxativo, devendo haver tratamento paritário entre as partes (art. 7º, do CPC). (...)
. As avaliações técnicas por parte das Unidades de Acolhimento Institucional (UAI) Sejam elementos informativos de extrema relevância para o deslinde do feito, elas não substituem o Estudo Técnico. Cuja produção será feita em contato com todas as partes envolvidas, dando ampla ciência ao Magistrado do contexto fático vivenciado atualmente pelo grupo familiar envolvido na ação
. (TJMG; AI 0118525-35.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 16/02/2023; DJEMG 17/02/2023)

DIREITO CIVIL.
Apelação cível. Ação de adoção c/c destituição do poder familiar. Ausência de informações da atual situação das crianças. Necessidade de realização de novo estudo social. Sentença anulada
. Recurso provido. (TJPR; RecApel 1152907-0; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mário Helton Jorge; DJPR 19/05/2014; Pág. 200)

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO. SINAIS EVIDENTES PARA A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO PODER. INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CRIANÇA SER MANTIDA COM A FAMÍLIA EXTENSA MATERNA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR E DA PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA, SEMPRE QUE POSSÍVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA IRREVERSIBILIDADE DO CONVÍVIO FAMILIAR ANTES DA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. o núcleo familiar só deve ser dissolvido após a constatação de que todas as possibilidades de convívio, em condições seguras e saudáveis para o menor já se esgotaram, de forma irreversível.
5. Considerando importância do caso, e a conseqüência resultante da destituição do poder familiar, emerge a necessidade inarredável de realização de estudo social envolvendo toda a família da criança, de forma a se avaliar a possibilidade de sua manutenção com a família extensa materna, razão pela qual a sentença deve ser anulada para que se produza a prova mencionada, resguardando a supremacia dos interesses do menor atingidos pela decisão, para atender aos princípios que norteiam a proteção integral da criança e do adolescente
, dispostos no Estatuto Menorista e na Constituição Federal. (TJMG; APCV 1.0430.11.000997-3/001; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 19/02/2013; DJEMG 01/03/2013)

Portanto, ainda que o histórico dos autos seja desfavorável aos apelantes, a anulação da sentença para a devida complementação da instrução é a medida que se impõe, em respeito às garantias processuais e para que a decisão final esteja alicerçada na mais completa e atualizada base probatória possível.

Ante o exposto, renovando a mais respeitosa vênia ao nobre Relator, divirjo de seu judicioso voto para,
DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para a reabertura da fase instrutória, com a imprescindível realização de estudo social por equipe técnica vinculada ao juízo.

Julgo, por conseguinte,
PREJUDICADA
a análise do mérito dos recursos de apelação.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de um lado, e pelos eminentes Desembargadores Júlio Cesar Costa de Oliveira e Janete Vargas Simões, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

Conforme delineado nos autos, trata-se de apelação interposta em face da sentença que destituiu o poder familiar de
Fabiana Venâncio de Moraes
e
Márcio Adriano de Sillis
e
Marciano Ferrare Leivas
em relação aos filhos
Luis Eduardo, Marcos Vinícius e Davi Lucas.

Segundo consta, as crianças foram acolhidas institucionalmente pela primeira vez em 2016, em razão de negligência no exercício do poder familiar e extrema vulnerabilidade social da genitora.

O histórico familiar aponta para a persistência de comportamentos omissos e negligentes por parte da mãe, a ausência de atuação concreta do genitor Marciano, e a reclusão do genitor Márcio, o que impossibilita o exercício de sua função parental.

Ainda que a conclusão pela manutenção da sentença encontre amparo no robusto e preocupante histórico fático delineado, verifica-se que o processo padece de vício insanável que impede, neste momento, a análise do mérito recursal: o cerceamento de defesa decorrente da não realização de estudo social atualizado, prova essencial para o deslinde de ações desta natureza.

A destituição do poder familiar é a medida mais drástica e excepcional no âmbito do Direito de Família, cujas consequências são permanentes e profundas tanto para os genitores quanto, e principalmente, para os filhos.

Por tal razão, deve ser amparada por uma instrução probatória exauriente, que não deixe margem a dúvidas sobre a irreversibilidade da situação de risco e a inviabilidade da manutenção da criança na família natural.

O estudo social é considerado essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa dos genitores, conforme preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A REINSERÇÃO FAMILIAR SERIA POSSÍVEL . NECESSIDADE DE AMPLA APURAÇÃO A RESPEITO DOS FATOS. MÁXIMA AMPLITUDE PROBATÓRIA. ESPECIFICIDADES DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO MATERIAL QUE IMPÕEM O JULGAMENTO COM PRÉVIO EXAURIMENTO DA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVER DE COLABORAR PARA O DESCOBRIMENTO DA VERDADE DE QUE DECORRE O DIREITO DE PRODUZIR A PROVA NECESSÁRIA AO DESCOBRIMENTO DA VERDADE . PODER DA PARTE DE CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO E PARTICIPAR ATIVAMENTE NA RECONSTRUÇÃO DOS FATOS. RELAÇÕES FAMILIARES QUE POSSUEM, COMO CARACTERÍSTICA, A DINAMICIDADE, A MAIOR PERMEABILIDADE AOS FATOS E A MUTABILIDADE CONSTANTE. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO PROCESSO JUDICIAL. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA QUE DEVE CONSIDERAR OS FATOS PASSADOS E TAMBÉM, E PRINCIPALMENTE, OS FATOS PRESENTES E CONTEMPORÂNEOS AO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO . AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA E DA NECESSIDADE DA PROVA. ATIVIDADE JURISDICIONAL EXCLUSIVA E INDELEGÁVEL. 1- Ação distribuída em 18/11/2020. Recurso especial interposto em 27/09/2022 e atribuído à Relatora em 11/07/2023 .2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve violação à ampla defesa e ao contraditório em virtude de ter sido indeferida a realização de novo estudo psicossocial com a mãe cujo poder familiar se pretende destituir, especialmente diante da alegada modificação da situação fática (ii) se estão presentes os requisitos ensejadores da destituição do poder familiar.3-
Em se tratando de ações que envolvam temas sensíveis, como a destituição de poder familiar, a guarda e a adoção, ações que digam respeito ao destino de crianças e de adolescentes e que envolvem medidas extremas, excepcionais, drásticas e seríssimas, deve ser observada a máxima da amplitude probatória.
4- Assim, existindo sinais de que é possível a reinserção familiar, esse fato precisa ser amplamente apurado, a fim que o julgamento não ocorra com base em inferências, em probabilidades, em juízos hipotéticos ou em exercícios futurológicos, a fim de que a convicção se aproxime do juízo de certeza ou de maior verossimilhança possível.5- Se se impõe à parte o dever de colaborar para o descobrimento da verdade, na forma do art . 378 do CPC/15, é indispensável que se confira à essa mesma parte o direito de produzir as provas hábeis ao descobrimento dela, pois a esse dever corresponde também um poder de contribuir decisivamente e de participar ativamente na reconstrução dos fatos relevantes, em conjunto e em igualdade de condições em relação aos demais atores do processo.6- As relações familiares possuem como característica marcante a permeabilidade e a dinamicidade, de modo que a situação fática retratada na petição inicial, por vezes, não será a mesma existente por ocasião da sentença. O processo judicial que trata dessas matérias precisa ter a suficiente plasticidade para a reiterada absorção de fatos que imponham ajustes à uma realidade amplamente mutável.7- Em ações dessa natureza, mais do que uma simples retrospectiva a respeito dos fatos passados, a instrução deve dedicar uma especial atenção aos fatos presentes e, sobretudo, à capacidade que porventura eles possuam de corroborar, ou até mesmo de infirmar, o cenário inicialmente delineado .8-
Na hipótese em exame, conquanto existentes fatos demonstrativos de vulnerabilidade social e familiar, demonstrados por provas relativas a fatos pretéritos à propositura da ação, não foram realizados novos laudos, estudos e relatórios psicossociais no curso da ação, que perdurou por quase 18 meses e nos quais houve a insistente alegação de que teria havido substancial modificação no cenário fático relacionado à genitora biológica e ao ambiente familiar após a propositura da ação.9- A avaliação a respeito da pertinência ou da necessidade de produção da prova cabe exclusivamente ao juiz, por se tratar de atividade jurisdicional indelegável;

à equipe técnica, aos psicólogos, aos conselheiros tutelares ou aos demais profissionais que compõem o rol de profissionais multidisciplinares de extrema importância nessas ações, cabe a colheita da prova, a fim de municiar o juiz com informações técnicas cujo conhecimento lhe escapa.
10- Diante da relevante informação de que a filha da recorrente está em processo de adoção, a prova a ser produzida deve ser ampla, contemplando também a investigação sobre a eventual criação de vínculos socioafetivos e o estabelecimento de referências parentais entre a criança e os pretensos adotantes.11- Recurso especial conhecido e provido, para anular a sentença por cerceamento de defesa e para determinar que sejam realizados novos estudos, laudos e relatórios psicossociais, não apenas a respeito da possibilidade de reinserção da criança em sua família biológica, mas também sobre os vínculos socioafetivos eventualmente criados e consolidados entre a criança e os pretensos adotantes, prejudicado o exame das demais questões.

(STJ - REsp: 2101228 SP 2023/0135484-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)

Sob esse prisma, conforme bem delineado no voto divergente, embora o juízo
a quo
tenha deferido a realização de estudo social, tal diligência imprescindível não fora efetivamente cumprida antes da prolação da sentença.

Portanto, ainda seja o histórico dos autos desfavorável aos apelantes, a anulação da sentença para a devida complementação da instrução é a medida que se impõe, em respeito às garantias processuais e esteja a decisão final alicerçada na mais completa e atualizada base probatória possível.

Do exposto
, renovando a mais respeitosa vênia ao nobre Relator,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
voto divergente, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para efeito de a reabertura da fase instrutória, com a realização de estudo social.

É como voto.

Sessão Ordinária Virtual de 15.09.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o voto de divergência.

Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007975-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA VENANCIO DE MORAES, MARCIO ADRIANO DE SILLIS, MARCIANO FERRARE LEIVAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que Fabiana Venâncio de Moraes é genitora de Luis Eduardo Venâncio de Moraes Sillis, nascido aos 12/05/2007, Marcos Vinícius de Moraes Leivas, nascido aos 30/08/2008 e Davi Lucas de Moraes, nascido aos 08/02/2012, os quais foram para o Serviço de Acolhimento Institucional Recanto da Criança, tendo em vista a situação de extrema vulnerabilidade social e negligência no exercício dos deveres inerentes ao poder familiar a que estavam sujeitos e em razão de não haver familiares que por eles pudessem se responsabilizar.

O requerido, ora apelante, Márcio Adriano de Sillis, é genitor do adolescente Luis Eduardo, enquanto Marciano Ferrare Leivas é genitor do adolescente Marcos Vinícius. Já a certidão da criança Davi Lucas não possui registro paterno.

Os três irmãos - Luis Eduardo, Marcos Vinícius e Davi Lucas - foram acolhidos institucionalmente, pela primeira vez, no ano de 2016, em razão de negligência no exercício do poder familiar, associada a quadro de extrema vulnerabilidade da genitora, ausência de participação dos genitores e instabilidade do núcleo familiar. A genitora, mesmo após diversas intervenções da rede de proteção, persistiu em comportamentos omissos e negligentes, deixando os filhos sozinhos, sem cuidados básicos, inclusive em relação à saúde do adolescente Luis Eduardo, diagnosticado com epilepsia e deficiência intelectual, que demanda medicação contínua e acompanhamento especializado.

O genitor Marciano Ferrare Leivas não demonstrou, ao longo do feito, atuação concreta e continuada em prol do bem-estar do filho. A alegação de interesse manifestada em audiência, por si só, é insuficiente para afastar o histórico de ausência e omissão, não sendo amparada por elementos objetivos que confirmem capacidade atual para o exercício da parentalidade responsável. Situação semelhante ocorre em relação ao genitor Márcio Adriano de Sillis, que se encontra recluso há cerca de nove anos, sendo inviável, no momento, a assunção de qualquer função parental efetiva.

Importa destacar que a destituição do poder familiar, embora de caráter excepcional, é medida que visa à proteção integral da criança e do adolescente. Quando demonstrada a incapacidade reiterada dos genitores de promoverem o ambiente minimamente saudável e seguro ao desenvolvimento dos filhos, não há como sustentar a permanência do poder familiar apenas por laços biológicos ou afetivos episódicos.

Ademais, o princípio da prioridade da família natural não é absoluto, podendo sofrer flexibilização a depender do caso concreto, devendo sempre ser observado o melhor interesse da criança ou do adolescente. No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O princípio da prioridade da família natural busca prestigiar a família natural (assim entendida aquela compreendida pelos filhos com os pais) em detrimento de terceiros ou o vínculo biológico em relação ao de outra natureza, compreendendo a família extensa.

Assim, a criança ou adolescente deve ser criado ao amparo da família natural e apenas excepcionalmente por família substituta (art. 19, ECA), devendo a integração a esta ocorrer somente quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa (art. 92, II, ECA), dando-se prevalência às medidas que o mantenha ou reintegre na sua família natural ou extensa (art. 100, parágrafo único, X, ECA).

Contudo,
esse princípio sofre flexibilização a depender do caso concreto, sendo chamado de princípio da prioridade relativa da família natural ou extensa
, o que, inclusive, vai ao encontro dos termos dispostos na Resolução n. 289 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, ao promover a Regulação Técnica do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.

STJ. 3ª Turma. HC 926.772/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024.

Ademais, a tese de que os fatos decorreram exclusivamente de carência material ou de dificuldades transitórias não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, que aponta condutas de negligência continuada, ausência de vínculo protetivo consistente e recusa à adesão efetiva às políticas públicas ofertadas. O histórico de reincidência nos acolhimentos, a negligência na medicação e na frequência escolar, o abandono físico e emocional, entre outros elementos, indicam contexto de risco concreto e permanente

Neste panorama, e considerando que a medida extrema foi precedida de reiteradas tentativas de reintegração familiar, com amplo acompanhamento da rede socioassistencial, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
aos recursos.

É como voto.